Tribunal: TJDFT
Processo: 0729906-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A intimação pessoal do devedor é requisito obrigatório para a cobrança da multa estipulada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, a fim de garantir a segurança no cumprimento do ato processual, bem como a função coercitiva das astreintes. Tese extraída do enunciado 410 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há demonstração da intimação pessoal quando há ciência do advogado da parte pelo sistema eletrônico do Tribunal.
4. Recurso conhecido e não provido.